Tribunal: TJES
Processo: 5000585-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FELIPE REALI
RECORRIDO: JM PISCINAS LTDA - EPP
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por JM Piscina Ltda em face de Carlos Felipe Reali, alegando, em síntese, que
realizou a venda de uma piscina para o requerido em 18/10/2019, no valor total de R$ 18.500,00. Contudo, após a instalação do produto, restou pendente a quitação de valores. Aduz, ainda, que mesmo realizando notificação extrajudicial e contato com o advogado da parte requerida, antes do ajuizamento da demanda, não logrou êxito em obter o pagamento
.

Dessa forma, requereu o pagamento do valor total de R$ 8.116,02, sendo R$ 7.973,49 correspondente ao valor residual do contrato em aberto e R$ 142,53, referente ao valor da compra do produto junto à empresa. O Réu, em sede de defesa, alega que houve falha na prestação de serviços e defeito na instalação, razão pela qual não quitou os débitos. Requer, dessa forma, a condenação da parte Autora ao pagamento de R$ 25.066,73 em sede de pedido contraposto, bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
3623808), julgando parcialmente procedente os pedidos, cujo dispositivo foi o seguinte
:

“
Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, nos moldes do artigo 487, I do CPC, CONDENO o requerido CARLOS FELIPE REALI, a pagar, ao autor JM PISCINAS LTDA-EPP, o valor de R$ 7.973,49 (sete mil novecentos e setenta e três reais quarenta e nove centavos), correspondente ao valor residual do contrato em aberto, que deve ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data de 25/02/2020, data de vencimento das parcelas, bem como a pagar o valor de R$ 142,53 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente ao valor da compra do produto junto à empresa, que deve incidir atualização monetária e juros a contar da data da compra em 23/01/2020
.

JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTRAPOSTO FORMULADOS’’

Foi interposto Recurso Inominado pelo Réu (
id.
3623810), no qual o recorrente pugnou pela reforma da sentença para
que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões juntadas pelo autor (
id.
3623816).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Do mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o Autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição Requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca à construção de piscina na casa do Réu pela empresa Autora.

Compulsando os Autos, verifico que a parte Autora faz prova da contratação dos serviços e o não pagamento do valor total é fato incontroverso.

A parte Ré, por sua vez, alega falha na prestação dos serviços, considerando-se que a instalação da piscina não foi adequadamente realizada.

Dessa forma, reputo imprescindível a realização de prova pericial para saber se, de fato, houve a instalação adequada da piscina, bem como se houve algum prejuízo ao consumidor. Isso porque diversos vídeos e laudo unilateral anexado, não sendo possível a olho nu concluir se a prestação de serviços foi adequada.

Diante da necessidade de produção de prova pericial, tornou-se este juízo absolutamente incompetente para analisar esse pedido, uma vez que o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência do Juizado Especial Cível apenas para as causas de menor complexidade, sendo certo que não há previsão de realização de referida prova no procedimento instituído pela dita lei.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA

JULGAR EXTINTO O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 51,II, face à necessidade de prova complexa contábil para a resolução da demanda.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão de disposição legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)